Tribunal: TJMT
Processo: 1019848-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019848-41.2021
AGRAVANTE: DSR SOLUCOES E INTELIGÊNCIA LOGISTICA LTDA.
AGRAVADO: JCM SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - ME.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 DO CPC – VIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS OBRIGATÓRIOS – GARANTIA SUFICIENTE DO JUÍZO – EXECUÇÃO GARANTIDA POR PENHORA – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.
A atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução depende: a) da presença dos requisitos da tutela provisória; e b) da garantia da execução por penhora, depósito ou caução (CPC, art. 919, § 1o).
Estando a execução suficientemente garantida, deve ser atribuído efeito suspensivo aos embargos de execução, enquanto pendente o seu exame.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por DSR SOLUCOES E INTELIGÊNCIA LOGISTICA LTDA, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução no 1031939-79.2017.8.11.0041, ignorou o efeito suspensivo deferido em sede de Embargos à Execução no 1001339-41.2018.8.11.0041.
Irresignada, a parte recorrente informa que:
- a agravada ajuizou Execução em seu desfavor, em que busca satisfação de suposta dívida no valor de R$61.275,73(sessenta e um mil duzentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos);
- devidamente realizada a penhora de bens e com competentes e tempestivos Embargos à Execução opostos, tombados sob no 1001339-41.2018.8.11.0041, houve a prolação de despacho inicial deferindo o efeito suspensivo àqueles Embargos à Execução;
- esta decisão, não foi atacada por qualquer recurso pela parte agravada e está vigente em sua parte geral, sendo que somente pende de discussão gerada por embargos de declaração de sua parte;
- mesmo estando vigente a decisão dos Embargos à Execução que deferiu o efeito suspensivo daqueles, obstado, portanto, o prosseguimento da ação executiva, foi surpreendida com a determinação de busca de bens e penhora de valores nesta execução.
Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo e, no mérito, pela sua ratificação.
Eis os relatos necessários.
Decido
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, para que se dê efeito suspensivo aos embargos de execução, exige-se (CPC, art. 919, § 1o): (I) presença dos requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo); e (II) garantia da execução por penhora, depósito ou caução.
A propósito:
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
No caso em exame, é de se notar que nos Embargos à Execução no 1001339-41.2018.8.11.0041) fora concedido efeito suspensivo, in verbis:
Recebo os embargos para discussão, com efeito suspensivo, na medida em que a execução se encontra garantida pela penhora (art. 919, § 1o, NCPC), existe pedido de remoção de bens, deferidos, e que deverá ser cumprido antes do sobrestamento do feito, sendo certo que a expropriação de bens naqueles autos, antes do julgamento dos presentes embargos poderá dar ensejo a dano de difícil recuperação.
Assim a execução subjacente aos Embargos se encontra garantida por penhora o que, por si só, viabiliza a pretensão da embargante\agravante de suspensão do feito principal.
Quanto ao perigo na demora, entendo que este se afigura na medida em que eventuais atos constritivos a serem praticados representarão grande dano à atividade empresarial exercida pela recorrente, não se afigurando razoável permitir que tais atos sejam descabidos com relação ao valor efetivamente devido.
Com essas considerações, DEFIRO a liminar recursal vindicada para conceder o efeito suspensivo aos Embargos à Execução propostos pelo recorrente, até ulterior manifestação desta e. 3a Câmara.
Notifique-se o r. Juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator